Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600494-72.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600494-72.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Pesquisa
Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600494-
72.2024.6.16.0015, que julgou procedente a representação para, confirmando a liminar concedida,
proibir a divulgação da referida pesquisa em qualquer meio e condenar o representado ao
pagamento de multa de cinco mil reais, em face do descumprimento da tutela de urgência. Ainda,
com fundamento no art. 17, da Resolução n. 23.453/2019, do TSE, c/c § 3°, do art. 33, da Lei das
Eleições, fixou multa no valor de R$ 53.205,00 em face do representado, a ser corrigida pelo índice
da taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado desta sentença. (Representação Eleitoral com pedido
liminar ajuizada Coligação A Força da Verdade e Elizabeth Silveira Schmidt em face da Márcio
Ferreira. Alega-se que, em data de 17/10/2024, publicou em seu Facebook e em comentários de
página de imprensa resultado de pesquisa eleitoral não registrada no TSE; JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 01/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO FERREIRA (RECORRENTE)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199529
13/11/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44199529 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318551494000000043147577
Número do documento: 24111318551494000000043147577
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:35:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.486
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600494-72.2024.6.16.0015 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARCIO FERREIRA
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO EM REDE SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-
PR, que julgou procedente a representação pela divulgação de pesquisa eleitoral não registrada,
proibindo sua divulgação e condenando o recorrente a multa de R$ 5.000,00 pelo
descumprimento da tutela de urgência e R$ 53.205,00 por infração eleitoral.
O recorrente alegou que a publicação não foi realizada diretamente por ele, mas compartilhada
na seção de comentários e que não teve relevância pública nem poder de influenciar o pleito.
Pleiteou a reforma da sentença para afastar as penalidades impostas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a
infração configurada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a penalidade do art. 33, § 3º da Lei n. 9.504/1997
aplica-se à divulgação de pesquisa eleitoral não registrada em redes sociais, independentemente
de má-fé ou empresa de pesquisa envolvida; e (ii) verificar se a falta de alcance público relevante
e influência no pleito descaracteriza a infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso foi conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito, a legislação

Num. 44199529 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318551494000000043147577
Número do documento: 24111318551494000000043147577
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:35:23
eleitoral (art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/1997) estabelece a obrigatoriedade do registro prévio de
pesquisas eleitorais para assegurar transparência e integridade, sendo a divulgação sem registro
penalizada, independentemente da quantidade de pessoas atingidas ou do dolo específico do
divulgador.
A jurisprudência do TSE entende que a infração independe de má-fé e que o compartilhamento
em redes sociais caracteriza a infração, visto o potencial de alastramento da informação.
Precedente relevante: “todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral sem prévio registro na
Justiça Eleitoral estão sujeitos ao pagamento de multa” (TSE, REspe 53.821, Rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 08/06/2018).
Em análise aos autos, constatou-se que o recorrente descumpriu a ordem judicial para retirada da
publicação, justificando a multa adicional de R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido. Mantida a sentença que aplicou a multa conforme o art. 33, § 3º da Lei n.
9.504/1997. Tese de julgamento: a divulgação de pesquisa eleitoral não registrada em redes
sociais, independentemente de sua origem, alcance ou dolo específico, configura infração
passível de multa.
Dispositivos relevantes citados
Lei n. 9.504/1997, art. 33, § 3º
Resolução TSE n. 23.600/2019, art. 17
Jurisprudência relevante citada
TSE, REspe 53.821, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 08/06/2018

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCIO FERREIRA em face da sentença proferida
pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR, que julgou procedente a representação
proposta pela COLIGAÇÃO A FORÇA DA VERDADE e ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, por
divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro, proibindo sua divulgação e ainda,
condenando o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
descumprimento da tutela de urgência. Ainda, com fundamento no art. 17, da Resolução TSE nº
23.453/2019 c/c § 3°, do art. 33 da Lei nº 9504/1997, aplicou-se multa no valor de R$ 53.205,00
(ID 44177323).
Em suas razões recursais (ID 44177335), o recorrente alega, em síntese, que a) a publicação não
foi realizada diretamente por ele, em sua página, mas compartilhada na seção de comentários de
uma notícia; b) a pesquisa publicada não atingiu conhecimento público relevante, requisito para

Num. 44199529 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318551494000000043147577
Número do documento: 24111318551494000000043147577
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:35:23
caracterizar a infração eleitoral e justificar a aplicação da multa; c) a publicação não teve o poder
de influenciar o pleito.
Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a sentença,
afastando as penalidades impostas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 44177346) pleiteando a
manutenção da sentença e não provimento do recurso, alegando, em suma, que houve a
publicação de pesquisa eleitoral não registrada, sendo o alcance da divulgação irrelevante,
pugnando pela manutenção da multa aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral para manutenção da sentença, vez que restou comprovada a infração (ID 44190542).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCIO FERREIRA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa-PR, que julgou procedente
a representação proposta pela COLIGAÇÃO A FORÇA DA VERDADE e ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT, em razão de divulgação de pesquisa eleitoral sem o devido registro, proibindo sua
divulgação e ainda, condenando-o ao pagamento de multa de cinco mil reais, por
descumprimento da tutela de urgência. Ainda, com fundamento no art. 17 da Resolução TSE nº
23.453/2019, c/c § 3°, do art. 33 da Lei das Eleições, aplicou-se multa no valor de R$ 53.205,00
(ID 44177323).
Pugna o recorrente pela reforma da sentença, alegando em suas razões recursais, em síntese,
que a divulgação de pesquisa eleitoral em rede social sem prévio registro das informações
necessárias na Justiça Eleitoral não teve alcance público relevante e não teve poder de
influenciar a intenção de votos dos eleitores, descaracterizando o ilícito .Ao final, requer seja
conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a sentença e afastada a cominação de
multa.
Na origem, o juízo sentenciante, constatou que “o conteúdo divulgado pelo representado se
enquadra como pesquisa eleitoral, pois, além de exibir as estatísticas supostamente obtidas,
divulga os dados do instituto responsável pela coleta dos dados.”
Para melhor elucidação reproduzo a publicação impugnada, a qual se encontra no ID 44177296:

Num. 44199529 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318551494000000043147577
Número do documento: 24111318551494000000043147577
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:35:23
Nota-se, claramente, pelo conteúdo da publicação que os dados ali constantes (nomes relativos a
candidatos a Ponta Grossa com supostas porcentagens referentes a votos e rejeição) tratam de
pesquisa eleitoral.
Pois bem.
Restou incontroverso que o conteúdo da publicação é irregular, por tratar de pesquisa não
registrada. A sentença a quo determinou a proibição de sua divulgação (ID 44177304):
“Dessa forma, estando presentes os requisitos para a concessão da tutela
de urgência, a saber: a probabilidade do direito, evidenciada pelas
publicações irregulares já veiculadas, e o perigo de dano, uma vez que a
manutenção da exibição pesquisa eleitoral sem registro pode influenciar
indevidamente o processo eleitoral, defiro o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, para determinar que o representado remova
imediatamente a pesquisa eleitoral objeto da presente demanda das URLs
:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=8890177691047555&set=p.
8890177691047555&type=3
e
https://www.facebook.com/boca.trombone.pontagrossa, sob pena de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento ou
de novas publicações contendo a pesquisa irregular.”

Compulsando-se os autos, extrai-se que, devidamente intimado da decisão liminar, não houve
apresentação de defesa e o representado quedou-se inerte (ID 125675387), descumprindo a
determinação judicial e a solicitação de retirada da publicação foi realizada através de
encaminhamento de ofício à empresa Facebook, pela serventia do cartório eleitoral (ID
44177313).

Num. 44199529 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318551494000000043147577
Número do documento: 24111318551494000000043147577
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:35:23
Assim, incontroverso que a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicada, em face do
descumprimento da tutela de urgência deferida, é devida pelo recorrente.
A exigência de registro prévio das pesquisas eleitorais, conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e
o art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019, com todas as condições ali estabelecidas, tem como
objetivo assegurar a regularidade, transparência e integridade dessas pesquisas. Essa medida
visa dificultar práticas que manipulam a opinião pública ou exerçam influência indevida sobre o
eleitorado.
A sentença proferida pelo juízo ad quo concluiu:
“constata-se que o conteúdo divulgado pelo representado se enquadra
como pesquisa eleitoral, pois, além de exibir as estatísticas supostamente
obtidas, divulga os dados do instituto responsável pela coleta dos dados.
Nesse ponto, destaco que não foi observado nenhum registro de pesquisa
eleitoral no TSE para o Município de Ponta Grossa pela ‘Visão
Intelligence Pesquisas’, conforme consultado no Sistema PesqEle.”
(grifo nosso)

Nos presentes autos, restou claramente demonstrado que o recorrente compartilhou conteúdo
que configura pesquisa eleitoral, sem o devido registro perante a Justiça Eleitoral.
A alegação de que a publicação não teve alcance e visibilidade significativa de seguidores,
descaracterizando o ilícito, não prospera, uma vez que o conteúdo postado em rede social tem
potencial de alastramento, acessível e visível a um número indeterminado de pessoas.
Assim, conclui-se pela aplicabilidade da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9504/1997, por
restar configurada a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro prévio perante a Justiça
Eleitoral.
Nesse sentido:
ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA DE INTENÇÃO
DE VOTO SEM PRÉVIO REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO
COMPETENTE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 33,
§ 3º, DA LEI Nº 9.504/1997, E 17, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.600/2019. APLICAÇÃO DE MULTA NO VALOR MÍNIMO.
SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Observa-se nos autos que o infrator, nos termos da sentença impugnada, compartilhou informação pela
plataforma Facebook, a qual tratava de dados de pesquisa registrada perante a Justiça Eleitoral há menos de
cinco dias do compartilhamento, em desatenção ao disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 9.504/1997,
sujeitando-o à sanção pecuniária (multa) prevista no § 3º do mesmo artigo da Lei das Eleições, combinado
com o disposto no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
(...)
3 – A configuração do ilícito independe de má-fé do agente; basta o dolo genérico, consubstanciado na

Num. 44199529 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318551494000000043147577
Número do documento: 24111318551494000000043147577
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:35:23
vontade (livre e consciente) de divulgar a pesquisa antes de efetivado o respectivo registro junto à Justiça
Eleitoral. Não é necessária também influência efetiva no processo eleitoral; a divulgação inoportuna dos
dados ou do resultado da pesquisa é suficiente para a concretização do suposto normativo.
4 – A veiculação do nome da instituição realizadora, do período de realização das entrevistas e da
quantidade de eleitores entrevistados confere a aparência de pesquisa ao trabalho realizado, ainda que não
tenha observado o rigor metodológico comumente exigível, o que é bastante para patentear a ilicitude do
fato.
5 – Conforme o entendimento jurisprudencial sobre o tema, "todos aqueles que divulgam pesquisa eleitoral
sem prévio registro na Justiça Eleitoral, inclusive aqueles que compartilham, no Facebook, pesquisa
originalmente publicada por terceiro, estão sujeitos ao pagamento de multa, nos termos do § 3º do art. 33 da
Lei 9.504/97 (...). Entender que a sanção prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 só se aplica a pessoa que
publicou inicialmente a pesquisa eleitoral sem registro seria esvaziar o escopo da norma, uma vez que
estaria por permitir o compartilhamento por diversos outros usuários, o que, em tese, teria um alcance muito
maior de pessoas ao conteúdo irregular e com sancionamento apenas daquele que divulgou os dados" (TSE,
REspe 53.821; rel. Min. ADMAR GONZAGA; DJE de 08/06/2018, Tomo 112, p. 110).

6 – Em relação ao quantum da multa imposta, descabe revisão, porquanto arbitrada no mínimo normativo,
consoante o disposto no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
7 – Recurso desprovido.
(REl nº 060055627 Acórdão nº 060055627 BARRAS - PI, Relator(a): Des. Lucas Rosendo Maximo De
Araujo, Julgamento: 16/05/2023, Publicação: 19/05/2023)

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso Eleitoral interposto contra decisão do Juízo Eleitoral, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos e aplicou multa ao recorrente por
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada na rede social Facebook.
II. Questão em Discussão
Analisa–se se a aplicação de multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 9.504/1997 se aplica à divulgação de
pesquisa eleitoral em redes sociais, considerando que o recorrente alegou não haver má–fé, nem qualquer
empresa de pesquisa envolvida.
III. Razões de Decidir
O recurso foi conhecido, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, destaca–se que o
§ 3º do art. 33 da Lei n. 9.504/97 impõe penalidade pela simples divulgação de pesquisas eleitorais não
registradas, sem especificar os agentes divulgadores. Portanto, ainda que o caput do artigo se refira a
entidades e empresas, o § 3º amplia a responsabilidade para quaisquer autores de divulgação, não
importando se empresas de pesquisa estão envolvidas ou se houve dolo direto. Precedente do Tribunal
Superior Eleitoral confirma que a divulgação em redes sociais, mesmo em caráter não oficial ou privado,
configura infração passível de multa (TSE, AgR–AI 354–96, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.5.2018).

Num. 44199529 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318551494000000043147577
Número do documento: 24111318551494000000043147577
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:35:23
IV. Dispositivo e Tese
Recurso não provido. Mantida a sentença que aplicou a multa conforme o § 3º do art. 33 da Lei n.
9.504/1997, firmando–se a tese de que qualquer divulgação de pesquisa eleitoral não registrada,
independentemente do envolvimento de empresa de pesquisa ou do caráter privado do perfil utilizado, atrai
a aplicação da penalidade prevista na legislação eleitoral.
(RE nº 060015654 Acórdão SARDOÁ - MG, Relator(a): Des. Flavia Birchal De Moura, Julgamento:
29/10/2024, Publicação: 30/10/2024)

Por todo o exposto, restou demonstrado que o recorrente divulgou pesquisa eleitoral não
registrada, caracterizando conduta passível de imposição de multa.

DISPOSITIVO
Nesses termos, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença proferida pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600494-72.2024.6.16.0015 - Ponta Grossa
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: MARCIO
FERREIRA- Advogado do(a) RECORRENTE: GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A -
RECORRIDO: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados
da RECORRIDA: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR31361-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A - RECORRIDA: ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT - Advogado do(a) RECORRIDO: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44199529 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:55:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318551494000000043147577
Número do documento: 24111318551494000000043147577
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:35:23
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024